Tribunal: TJDFT
Processo: 0739341-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VALORES BLOQUEADOS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a agravante (companheira supérstite do de cujus) se insurge contra decisão interlocutória proferida em processo de inventário pela qual o Juízo de origem indeferiu a restituição de valor bloqueado (R$ 349.472,48) em sua conta via Bacenjud; alegou que referido montante decorre de herança deixada por seu pai e que lhe foi doada por sua mãe após a morte do inventariado, portanto, verba incomunicável.
2. Contudo, os alegados R$ 349.472,48 não compõem o esboço da partilha. Por isto, sem razão a agravante ao afirmar que “O processo originário já teve o esboço de partilha apresentado, no qual resta incluído os valores ora questionados e recebidos por doação, que não se comunicam com os bens do inventariado a serem partilhados.” Do que se tem, os valores permanecem bloqueados para o fim de garantir a efetiva partilha dos bens, sem prejuízo à meeira ou a qualquer herdeiro, como se vê da decisão de origem, pela qual deferido o bloqueio de 50% dos valores existentes em contas bancárias em nome da agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.